Tribunal: STF
Processo: Rcl 69122
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União nos autos dos processos administrativos disciplinares (I) PAD nº 00190.004329/2013-82, (II) PAD nº 00190.015220/2013- 71, e (III) PAD nº 00406.000985/2016-86. O reclamante alega que as decisões teriam contrariado o acórdão desta Corte proferido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.316.369 (Tema 1238).



    O reclamante narra que “Em novembro de 2012 a Polícia Federal deflagrou a operação denominada de “Porto Seguro”, como decorrência do Inquérito Policial nº 0138/2011-5. Essa operação alcançou diversos órgãos, inclusive o Ministério da Educação e, dentre os servidores do Ministério, investigou o ora Reclamante”.



    Relata que “Em decorrência dos PAD’s o Reclamante foi demitido do cargo de Auditor Federal de Finanças por três vezes. O arcabouço probatório que foi utilizado para a decisão sancionadora do reclamante possui raízes nas provas feitas pela Polícia Federal no Inquérito Policial – IPL nº 0138/2011-5, isto é, na investigação denominada ‘’Operação Porto Seguro’’.



    Afirma que “A Comissão de Sindicância adotou rito inquisitorial. Isso porque apenas colheu e examinou os fatos relacionados com o acusado a partir da prova emprestada. E foi com lastro nesse suporte incipiente que o órgão processante concluiu pela instauração de processo administrativo disciplinar”.



    Destaca que “ante a evidente utilização das provas compartilhadas referente a operação, o Ministro Nefi Cordeiro, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão nos autos do RHC nº 12.939 (doc. 7) declarando integralmente nula a decisão do Juízo de 1ª instância referente a quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário, telemático, bem como as demais provas consequentes, no bojo do Inquérito Policial, de forma a determinar que o respectivo material fosse extraído dos autos, sem prejuízo do prosseguimento da ação penal com base em outras provas”.



    Em razão disso, “o Reclamante apresentou o pedido de revisão administrativa em relação a cada um dos procedimentos administrativos instaurados com base nas provas compartilhadas pela “Operação Porto Seguro”, requerendo o desentranhamento de todas as provas já decretadas ilícitas pelo Judiciário, promovendo sua destruição, com análise de quais provas produzidas por ela seriam derivadas das já decretadas ilícitas”.



    O reclamante alega que “nos julgamentos da seara administrativa, as decisões do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União (docs. 4, 4.1 e 4.2) nos pedidos de revisão apresentados seguiram raciocínio diverso, onde optaram pela manutenção da utilização de provas anuladas decorrentes da operação, pois, em linhas gerais, entendeu que ‘’sua condenação na esfera administrativa não foi fundamentada unicamente em provas obtidas da esfera judicial’’.



    Nesse sentido, aponta que as decisões da autoridade reclamada que negaram a revisão da penalidade de demissão são nulas por ofensa ao Tema 1238 do STF. Ao final, pede a cassação das decisões.



    É o relatório. Decido. 



    PRELIMINAR DE PREVENÇÃO



    Com base no art. 77 do RISTF, o reclamante alega que o Ministro Gilmar Mendes está prevento para o julgamento da reclamação pois foi o relator do recurso extraordinário em que julgado o tema apontado como violado (Tema nº 1238). Também sustenta que o Eminente Ministro é o relator para julgamento de “demandas que envolvam os fatos decorrentes da ‘Operação Porto Seguro”, por ter sido relator do Inquérito nº 3.722, que trata dos mesmos fatos analisados nos processos administrativos em que proferidas as decisões reclamadas. 



    Transcrevo a redação do artigo 77-d, citado pelo reclamante:



    Art. 77-d. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. 



    § 1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência. 



    § 2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo.



    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator. 



    § 4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo. 



    § 5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo



    Verifico que o Ministro Gilmar Mendes é prevento para julgar os processos de natureza penal envolvendo a “Operação Porto Seguro”, por ser relator do Inquérito nº 3722. Isto, no entanto, não torna o Eminente Ministro prevento para julgamento de ações de natureza cível, como é o caso desta reclamação. O art. 77-D do RISTF, invocado pelo reclamante, apenas estabelece que, na esfera penal, o ministro relator do inquérito ou da ação penal é prevento para julgamento das reclamações “que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo”. A prevenção no âmbito penal não abrange o os processos de natureza cível, visto que são matérias de naturezas distintas. 



    Logo, as ações cíveis decorrentes dos mesmos ilícitos objeto de investigação criminal não se submetem à prevenção aplicada ao âmbito penal, devendo ser livremente distribuídas de acordo com as regras previstas no Código de Processo Civil. 



    Em acréscimo, não há alegação de descumprimento de decisão do Eminente Ministro, mas apenas de violação da tese fixada por esta Corte em recurso extraordinário de sua relatoria, o que não enseja a prevenção, conforme § 1º do art. 70 do RISTF (“Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”).



    Por essas razões, rejeito a alegação de prevenção.



    DO MÉRITO



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O Tema 1238 dispõe que “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    Nas decisões reclamadas, consta que as decisões que negaram os pedidos de revisão da penalidade de demissão não foram fundadas em provas obtidas no âmbito da investigação criminal, declaradas nulas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, transcrevo trechos dos pareceres proferidos pela Advocacia-Geral da União que serviram de fundamentação para cada uma das decisões reclamadas nos respectivos processos administrativos:



    NUP: 00406.000985/2016-86



    “No primeiro argumento, o recorrente alega que a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 00406.000985/2016-86 foi fundamentada exclusivamente em provas compartilhadas, que, posteriormente, foram declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Os argumentos expostos não procedem, haja vista que, contrariamente às alegações apresentadas, sua condenação no âmbito administrativo não foi baseada exclusivamente em provas obtidas do âmbito judicial. (...)



     Os elementos de prova primordiais foram obtidos do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.004329/2013- 82, bem como de outros dois processos administrativos disciplinares movidos em desfavor do mesmo indiciado, que confirmaram as relações mantidas, bem como seu interesse em praticar atos e influenciar autoridades dentro da Administração Pública Federal para beneficiar e gerar o acolhimento dos interesses de diversas empresas portuárias.



    Dessa forma, verifica-se que antes da atuação do Poder Judiciário, já existiam diversas provas a respeito da ocorrência das irregularidades (documentos juntados aos presentes autos).



     Foi constatado que ele atuava em diversas frentes, sempre em favor de interesses privados (dele e de terceiros).



    Tais fatos eram notórios e estavam registrados em documentos, o que mostra que as provas oriundas da esfera judicial apenas confirmaram o que já estava evidente. (...)



     Portanto, grande parte das provas juntadas aos autos não foram oriundas da esfera judicial e eram suficientes, por si só, para confirmarem a autoria e a materialidade das irregularidades imputadas ao autor.



     Em outras palavras: as conclusões da Comissão Processante foram obtidas a partir do exame conjunto e sistemático dos elementos de prova coletados durante a fase de instrução probatória, sendo que a documentação advinda do Poder Judiciário apenas confirmou o que já estava evidente, não sendo imprescindível para a elucidação dos fatos. (...)”



    NUP: 00190.015220/2013-71



    “No primeiro argumento, o recorrente alega que a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 00190.015220/2013-71 foi fundamentada exclusivamente em provas compartilhadas, que, posteriormente, foram declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça (por ausência de fundamentação da decisão que as autorizou).



    Não tem razão o recorrente, uma vez que, ao contrário do que foi alegado, sua condenação na esfera administrativa não foi fundamentada unicamente em provas obtidas da esfera judicial.



    Prova disso é que, na época da apuração, o próprio autor juntou documentos (elementos) que contribuíram para a elucidação dos fatos.



    A Comissão Processante também se valeu de informações contidas em sua Declaração de Imposto de Renda. (...) 



    Não podemos deixar de citar, ainda, as informações obtidas em Cartórios de Registros de Imóveis, as quais também ajudaram a demonstrar que havia uma incompatibilidade entre o patrimônio real do autor e o que foi por ele declarado.



     Ao contrário do alegado, tais provas, por si só, poderiam fundamentar a punição aplicada na esfera administrativa, ou seja, as provas oriundas do Poder Judiciário apenas fortaleceram (corroboraram, confirmaram) a convicção da Comissão Processante.



     Em outras palavras: as conclusões da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD foram obtidas a partir do exame conjunto e sistemático dos elementos de prova coletados durante a fase de instrução probatória, sendo que as provas advindas da esfera judicial apenas confirmaram o que já estava evidente, não sendo imprescindíveis para a elucidação dos fatos.



     Vale ressaltar que algumas provas, mesmo examinadas de forma isolada, eram suficientes para se concluir que havia um “acréscimo patrimonial a descoberto”.”



    NUP: 00190.004329/2013-82



     Os principais elementos de prova foram recebidos do Tribunal de Contas da União – TCU, onde tramitou o Processo nº 012.194/2002-1, instaurado para apurar “denúncia” feita por um vereador da cidade de Santos/SP, relatando a ocorrência de irregularidades na execução do Contrato PRES/028.1998, firmado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e a empresa Terminal para Contêineres da Margem Direita S/A., cujo objeto era o “arrendamento destinado à exploração de instalação portuária numa área de aproximadamente 170.000 m2 , com a construção e operação de um terminal para contêineres”.



     Durante a análise do caso, o Senhor Cyonil da Cunha Borges de Faria Júnior, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União – TCU, identificou diversas irregularidades, razão pela qual sugeriu a anulação desse contrato e a realização de novo procedimento licitatório.



    Ademais, ele levou o caso ao conhecimento da Polícia Federal – PF, destacando que o Senhor Paulo Rodrigues Vieira o procurou e ofereceu recompensa financeira em troca de auxílio na defesa dos interesses da TECONDI no âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU. A intenção era obter uma nova manifestação que ocultasse as irregularidades constatadas anteriormente.



    Dessa forma, verifica-se que antes da atuação do Poder Judiciário, já existiam provas a respeito da ocorrência das irregularidades. (...)



    Além dos documentos advindos da esfera judicial, destacamos que testemunhas ouvidas mostraram que a complexidade do procedimento fez com que o autor atuasse em diversos órgãos da Administração Pública Federal, tendo sido colhidas provas oriundas de mais de uma esfera de poder. (...)



    Também não dependeram das provas emprestadas a constatação a respeito do uso indevido de material e de pessoal pertencente à Administração Pública nas atividades relacionadas aos mencionados interesses privados.



    A Polícia Federal constatou que ele se utilizou de veículo (automóvel) oficial de propriedade da Agência Nacional de Águas – ANA, assim como dos serviços de motorista pertencente ao quadro funcional da mesma entidade.



    Tais fatos eram notórios, estavam registrados em documentos e foram mencionados pelas testemunhas ouvidas na esfera administrativa, o que mostra que as provas oriundas da esfera judicial apenas confirmaram o que já estava evidente.



    Portanto, grande parte das provas juntadas aos autos não foram oriundas da esfera judicial e eram suficientes, por si só, para confirmarem a autoria e a materialidade das irregularidades imputadas ao autor.



     Em outras palavras: as conclusões da Comissão Processante foram obtidas a partir do exame conjunto e sistemático dos elementos de prova coletados durante a fase de instrução probatória, sendo que a documentação advinda do Poder Judiciário apenas confirmou o que já estava evidente, não sendo imprescindível para a elucidação dos fatos.



    Da análise dos autos, não verifico violação ao Tema nº 1.238 do Supremo Tribunal Federal. A decisões proferidas nos processos NUP: 00190.004329/2013-82, NUP: 00190.015220/2013-71 e NUP: 00406.000985/2016-86 foram fundamentadas no sentido de que a Comissão Processante obteve amplo acervo probatório capaz de justificar a aplicação da pena de demissão, de forma autônoma e independente das provas coletadas na investigação criminal. A nulidade de parte das provas não tem como consequência automática a invalidação do processo administrativo, nem contamina as demais provas obtidas pela Comissão Processante de forma autônoma, em razão do princípio da independência das instâncias.



    Por consequência, devem permanecer hígidas as condenações aplicadas pelo Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.



    Com base nessas razões, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em custas e honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente